Tribunal: STF
Processo: RE 85575
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-16
Data de publicação: 1977-09-16

Ementa:
- RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. INDENIZAÇÃO SOB A FORMA DE PENSÃO MENSAL À VÍTIMA INABILITADA PARA O TRABALHO. PRESCRIÇÃO REGULADA PELO ART. 177, E NÃO PELO ART. 178, § 10, I, DO CÓDIGO CIVIL, DADO QUE NÃO SE TRATA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.